Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento com o medicamento pleiteado e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pelos danos morais decorrentes da recusa indevida da cobertura assistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado em relação às provas que demonstrariam a origem das despesas atinentes ao tratamento de saúde realizado em hospital e aos danos morais supostamente sofridos em razão das cobranças realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos expostos nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada no acórdão recorrido, a fim de demonstrar a existência de contradição e omissão, conforme o art. 1.022, I e II, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade dos embargos por falta de dialeticidade recursal rejeitada.
4. O acórdão embargado expôs que a parte autora (ora embargante) não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito quanto aos pedidos destinados a obrigar o réu (ora embargado) a pagar as despesas relativas ao tratamento de saúde realizado em hospital e a compensar pecuniariamente os supostos danos morais causados pelas cobranças realizadas. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. Diante da ausência de disparidade entre as partes do acórdão e da inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
6. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.